Tribunal: TJES
Processo: 5011736-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011736-24.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RECORRIDO: MURILO FERREIRA LEITE

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente o feito, condenando as recorridas/requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de valores de passagens adquiridas devido ao cancelamento e modificação de dos voos anteriormente adquiridos e reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar o estado do período pandêmico, com excludente de responsabilidade diante de fortuito externo, alegando ainda ausência de comprovação de dano extrapatrimonial, não sendo o caso de dano
in re ipsa
.

Registra-se que o recorrido/autor deixou de apresentar contrarrazões de recurso.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor teria adquirido passagem aérea para viajar de Lisboa (LIS) a Fortaleza (FOR), entretanto o seu destino final era a cidade de Vitória, Espírito Santo, este último se daria através de outra companhia aérea, por aquisição de passagens de forma diversa, sem intervenção da requerida/recorrente, contudo devido a pandemia do corona virus, seu voo foi cancelado e reagendado, com mudança no destino final, restando prejudicado o voo adquirido com terceiros, realizando o cancelamento daquele, com as devidas multas, sendo oferecido pela recorrente/requerida, o destino final para Vitória/ES, o que foi aceito, contudo, próximo a viagem, teve novamente seu voo cancelado, com destino final alterado para o originalmente contratado (Ceara), razão pela qual foi necessária aquisição de novas passagens, razão pela qual pediu reparação material do valor/milhas gasto e reparação moral.

Inicialmente, ressalta-se que a tese recursal versa sobre a impossibilidade de responsabilizar a requerida por fortuito externo e a ausência de prova de lesão moral.

Dito isto, ressalta-se que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior (avanço da pandemia) de forma que o cancelamento era fundamental para resguardar a saúde dos passageiros ao tempo de conter o avanço do vírus, contudo, os eventuais danos causados por estes cancelamentos, devem ser reparados, até porque a aquisição de novas passagens (internacional e nacional) demonstram a possibilidade dos voos para o destino perquirido pelo autor/recorrido.

Assim,
coaduna com a fundamentação da sentença atacada
, quanto ao entendimento da reparação material, até porque quando se altera o destino final, disponibilizando ao consumidor o destino final desejado, e posteriormente, de forma unilateral o deixa de disponibilizar, incorre em falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC,
e vota-se pela manutenção da r. sentença quanto a condenação da recorrente a reparação do dano material
.

Contudo, quanto ao dano moral, em que pese o respeitável entendimento do juízo
a quo
, não se comprova nos autos qualquer dano a moral, honra, imagem do autor e a legislação vigente do período pandémico, quanto a referida matéria regulamenta de forma diversa a decisão proferida, vez que considerando a disposição legal contida no art. 5º da Lei n° 14.046/2020 que dispõe que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, ressalvadas as situações previstas no § 7º do art. 2º e no § 1º do art. 4º desta Lei, desde que caracterizada má-fé do prestador de serviço ou da sociedade empresária, o que não ficou demonstrado no caso dos autos, assim,
vota-se pela reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido de reparação moral.

Apelação – ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – transporte aéreo internacional – sentença de parcial procedência – insurgência exclusiva da parte autora – alegação de má-prestação dos serviços pela cia aérea ré – cancelamento de voo em razão do período pandêmico – lei 14.034/2020 que estabelece obrigatoriedade de reembolso em caso de cancelamento da viagem – ausência de obrigatoriedade de reacomodação ou remarcação da passagem aérea, em caso de impossibilidade de fazê-lo – inteligência do §2º, do art. 3º, da lei 14.034/2020 – impossibilidade razoável de remarcação em razão do fechamento das fronteiras internacionais – descumprimento contratual que caracteriza mero aborrecimento –
ART. 5º DA LEI 14.046/20 QUE VEDOU A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID
– teoria do desvio produtivo que não se aplica pois não houve perda de tempo útil expressivo na tentativa de solução administrativa da questão, tais como ausência no trabalho ou perda de compromisso – precedentes desta c. Câmara – Danos morais afastados – Art. 252 do Regimento interno – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1126438-16.2021.8.26.0100; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/03/2023; Data de Registro: 01/03/2023)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
DA PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, para julgar improcedente a reparação moral pleiteada, mantendo-se os demais termos.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)